Tribunal: TJES
Processo: 5003118-84.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003118-84.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HERCULES DE ALMEIDA MARTINS PIROLA
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em 17/05/2022 pelo recorrente devido à existência de descontos indevidos de valores dos investimentos do recorrente, referentes à fatura de cartão de crédito já quitada (Outubro/2021), com acréscimo de juros e multa contratual, condutas ilícitas promovidas pela instituição bancária recorrida, Banco C6 S.A.

A parte ré apresentou Defesa em ID 16897582, alegando inexistência de falha na prestação de serviços e suposta regularidade de negativação do nome do autor, o que não coaduna com a narrativa autoral, uma vez que o presente caso não trata de negativação indevida.

Em sede de sentença (ID 4578646) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Assim, quando consideramos a existência destes encargos, cujos valores não foram contraditados pela demandante, não verificamos qualquer cobrança sem previsão contratual, impondo-se a improcedência de sua pretensão. Ante o acima expedido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Resolvo o mérito, com base no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.”

Irresignada, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4578648),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 4578654). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

Analisando detidamente os autos, depreende-se que restou demonstrado que a parte autora não comprovou os fatos narrados na inicial. Posto que, verifica-se nos autos que o valor dos pagamentos parciais realizados pela parte autora restou regularmente considerado na fatura posterior.

De outra sorte, é fato público e notório que o não pagamento do valor integral das faturas de cartão de crédito ensejam a cobrança de pesados encargos, que encontram albergue contratual.

Assim, quando consideramos a existência destes encargos, cujos valores não foram contraditados pela demandante, não verificamos qualquer cobrança sem previsão contratual, impondo-se a improcedência de sua pretensão.

Assim sendo, de acordo com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Ante o exposto, é importante ressaltar que é integralmente da parte autora o ônus de comprovar as alegações contidas na petição inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC
, entretanto, assim não o fez. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Assim sendo, restou evidenciado que a parte Autora não faz jus a indenização por danos morais, eis que
que o caso em tela não ultrapassa a esfera do mero dissabor e aborrecimento, por consequência, não há configuração de dano moral, segundo o entendimento do STJ, razão pela qual improcede o pedido de indenização. Ademais, não fora provado que o Recorrido cometeu qualquer ato ilícito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)